Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-64.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001558-64.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MEC ROLAMENTOS E PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.058.547/0001-12 (RECORRENTE), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO AVERIGUADA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A motivação contrária ao interesse
da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

2.

Em que pese a insurgência estatal, nota-se que o acórdão questionado está em consonância com o entendimento proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, cujos efeitos foram reanalisados após determinação derivada da

Reclamação n. 61.136 do STF, prevalecendo a modulação “
ex tunc
”.

3.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos (Id 109468462).

Alega a existência de omissão no acórdão recorrido, aduzindo a legitimidade da cobrança dos lançamentos do TACIN referentes aos anos de 2018 e 2019.

A Embargada não apresentou contrarrazões (Id 111437958).

Determinação de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ADI
n. 1003057-65.2019.8.11.0000 (Id 122313953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024